Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. EXONERAÇÃO ANTERIOR. NOVA FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em respeito aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, como medida de economia processual, tendo em vista que o mérito do agravo de instrumento encontra-se apto para julgamento, julga-se prejudicado o agravo interno, cujos fatos e fundamentos se confundem com os do recurso principal.
2. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando a parte intenta nova ação pleiteando a fixação de alimentos em razão de dificuldades financeiras que diz enfrentar na atualidade.
3. O dever de mútua assistência, que se prolonga após o desfazimento da sociedade conjugal, tem previsão nos artigos 1.566, inciso III e 1.694, ambos do Código Civil, e advém do princípio constitucional da solidariedade familiar. Trata-se de medida de caráter excepcional e temporário, somente podendo ser deferida quando o ex-cônjuge não tem condições de prover a sua própria mantença.
4. Somente na fase instrutória da ação principal será possível identificar com maior precisão se o caso dos autos se refere à hipótese que justifique a excepcionalidade de fixação de alimentos em favor de ex-cônjuge, tendo em conta o tempo já transcorrido desde a exoneração dos alimentos anteriormente fixados. Oportunidade em que, também, será aferida a possibilidade do requerido em prestar os alimentos, ainda que transitórios, em favor da requerente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.